Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700065-16.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALKYANNA MARQUES SOARES IMPETRANTE: JOSÉ ARAÚJO DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José Araújo da Silva Junior, em favor de Alkyanna Marques Soares, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos no 0726136-22.2020.8.07.0001 (referente à ação penal no 0732601-48.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente. O impetrante informa que a paciente foi presa em 17/09/2020, por força de cumprimento de mandado de prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, e artigo 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998. Sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, alegando não estar comprovada a materialidade do delito, pois a paciente não foi presa em flagrante e não há elementos que demonstrem a sua participação. Aduz que a gravidade abstrata do delito não constitui fundamento para cercear a liberdade da paciente. Registra tratar-se de paciente primária, que foi presa em sua própria residência, com trabalho lícito como corretora e endereço certo, onde reside com sua família e, inclusive, com sua genitora que necessita de cuidados especiais que eram prestados pela paciente. Alega não se tratar de pessoa perigosa e não haver indícios de que a paciente esteja interferindo na produção de prova, sustentando que a sua liberdade não representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, mostrando-se suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para que a paciente possa responder ao processo em liberdade, mediante termo de compromisso, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Intimado do despacho de ID 22749237 (ID 22816905), que determinou a juntada, no prazo de cinco dias, de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, da representação da autoridade policial e do requerimento do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva, bem como da denúncia, o impetrante quedou-se inerte, o prazo trans conforme se extrai do andamento processual destes autos. É o relatório. O presente writ deve ser inadmitido liminarmente. No despacho de ID 22749237, determinei ao impetrante que, no prazo de cinco dias, juntasse aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, da representação da autoridade policial e do requerimento do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva, bem como da denúncia, sob pena de indeferimento do writ, uma vez que o writ foi instruído apenas com cópia de documentos pessoais da paciente, de encaminhamento médico de sua genitora e da decisão que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva. Oportuno consignar que, conforme já consignado no aludido despacho, idêntica providência foi determinada em habeas corpus anterior impetrado pelo mesmo advogado em favor da ora paciente (HC no 0750834-96.2020.8.07.0000), sem que a Defesa tenha atendido à determinação – razão pela qual o writ foi indeferido liminarmente por instrução deficiente –, e sem que tenha sido observada a juntada da documentação necessária também na impetração deste habeas corpus. Restou explicitado no referido despacho que a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente é indispensável ao exame do writ, uma vez que sua prisão cautelar decorre dos fundamentos exarados nesse decisum, que constitui o título judicial pelo qual ela se encontra segregada, de modo que somente é possível apreciar os argumentos deduzidos na inicial a partir do exame da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, não sendo suficiente apenas a juntada do decisum que indeferiu o pleito de revogação da prisão. No entanto, a Defesa deixou de juntar ao writ documentação imprescindível ao exame do pedido de revogação da prisão preventiva da paciente. Consoante andamento eletrônico dos autos, a Secretaria da Segunda Turma Criminal certificou o decurso do prazo em 08/02/2021, às 23:59:59, sem que fosse juntada a documentação, quedando-se o impetrante inerte. Assim, a petição inicial deve ser liminarmente indeferida. Isso porque a ação do habeas corpus, de extração constitucional, requer prova pré-constituída do direito postulado, devendo ser devidamente instruída com as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia, comprovando, por meio da documentação, a veracidade do alegado, pois o writ constitucional possui procedimento especial, de caráter sumaríssimo, que impede a dilação probatória. Em atenção aos princípios da economia processual e da primazia da decisão de mérito, antes mesmo da determinação de juntada, foi realizada consulta na origem por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância. No entanto, somente os autos da ação penal estão disponíveis para acesso. Assim, buscou-se localizar referida documentação na ação penal, mas a pesquisa nos volumosos autos somente teve êxito quanto à decisão ora juntada – que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 79737643) –, além da representação da autoridade policial e do requerimento do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva (ID 74121689), dos quais se infere que, provavelmente, o pedido de prisão preventiva da paciente ocorreu em um segundo momento (que não nos autos do pedido de prisão preventiva no 0726136-23.2020.8.07.0001), tendo tramitado, ao que tudo indica, nos autos no 0726137-08.2020.8.07.0001. Ocorre que ambos os processos não estão disponíveis para consulta desta 2a Instância. Dessa forma, não foi localizada a decisão que decretou a prisão da paciente, indispensável ao exame do writ, por constituir o ato coator, de modo que o habeas corpus não deve ser admitido. Ressalva-se, todavia, a possibilidade de nova impetração, devidamente instruída e atendidos os demais requisitos de admissibilidade. Desse modo, tendo em vista que o habeas corpus visa a revogação da prisão preventiva da paciente, a deficiência na instrução do writ, que sequer veio acompanhado da decisão que a decretou, impossibilita o exame do pedido, devendo a petição inicial ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, indefiro liminarmente a petição inicial. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador